Tribunal: TJBA
Processo: 0503026-54.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0503026-54.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADIEL ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM

REPRESENTANTE: ADIEL ALVES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM

***

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SAÚDE. EXAME. REALIZAÇÃO. ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 6º, II, LC N.º 26/2006. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. IMPERIOSIDADE.

I – O ESTADO DA BAHIA é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão da solidariedade dos entes públicos na prestação de saúde prevista no art. 196 da CF e tese reafirmada pelo STF no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), independentemente das atribuições de cada ente público, objeto de eventuais compensações na via administrativa (inciso VII do art. 35 da Lei Federal n. 8.080/90), razão da reforma parcial da sentença, mediante provimento do recurso do réu e de parte do recurso do autor.

II- Conforme o STJ, a ressalva contida na tese firmada pelo STF no julgamento do tema 793, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional, caso contrário não subsistiria o caráter solidário da prestação ratificado pela Suprema Corte.

III – Não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, conforme disposição expressa no art. 6º, II, Lei Complementar Estadual 26/2006, razão do descabimento da pretensão do Autor neste ponto.

RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 0503026-54.2018.8.05.0146.Ap
,

de Juazeiro, em que figuram como
Apelantes
ADIEL ALVES DA SILVA e MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e como
Apelados
ESTADO DA BAHIA, ADIEL ALVES DA SILVA E MUNICÍPIO DE JUAZEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, 16 de Outubro de 2020.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA